Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. EMENDA NÃO ATENDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. PREQUESTIONAMETO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porquanto transcorrido o prazo assinalado para corrigir o defeito na representação processual da parte autora. 1.1. Apelação interposta pela autora para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. 1.2. Alega não ter havido sua intimação pessoal, razão pela qual não pode haver incidência do art. 485 do CPC ao caso dos autos. Relata o descumprimento, pelo juízo a quo, do princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, previstos no art. 6o, do CPC. Entende que os ônus da sucumbência devem recair sobre a parte devedora. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aventada em seu recurso.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de representação processual regular da parte autora.
3. A capacidade postulatória se traduz em pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 3.1. Assim, o art. 76 do CPC prevê que "verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício". 3.2. Da análise do caso dos autos, ressalta-se ter sido a referida norma processual totalmente respeitada pelo juízo de origem, porquanto proferiu, por duas vezes, decisão para que a parte autora pudesse sanear o vício. 3.3. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC.
4. No caso, como relatado, intimado para promover a emenda da inicial com a juntada da procuração atualizada, o autor limitou-se a dizer ter sido a procuração outorgada por prazo determinado. Assim, em sua petição, o autor, ora apelante, destacou ter sido a procuração outorgada com validade de 5 (cinco) anos. Contudo, da análise da procuração juntada aos autos, datada de 31/10/2022, não se verifica quaisquer ressalvas acerca da validade do instrumento. 4.1. Ademais, consoante relatou o magistrado singular, “o substabelecimento de ID (...) , no qual consta a delimitação do tempo indicada, não se trata de procuração ad judicia, mas ad negotia, não se relacionando à regularidade da representação processual da parte autora.”
5. A procuração ou substabelecimento regularmente outorgado pela parte constitui pressuposto subjetivo consistente na sua capacidade postulatória, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC. 5.1. Assim, considerando que a determinação legal para proceder à emenda da inicial não foi atendida, deve o processo ser extinto, sem julgamento de mérito, ante a irregularidade da inicial consubstanciada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5.2. Ademais, mesmo que não exista na lei processual qualquer dispositivo o qual estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, torna a referida exigência válida. 5.3. A esse respeito, decidiu o STJ: “(...) 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021).
6. Não há, no caso em comento, necessidade de intimação pessoal da apelante /autora no caso de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, pois não se aplica o disposto no § 1o do art. 485 do CPC. 6.1. Logo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pela falta de regularização da representação processual, deve-se extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, como decidido pelo juízo de origem.
7. Dos ônus da sucumbência. 7.1. No caso dos autos, não houve reconhecimento da inadimplência da ré, razão pela qual não haveria sentido em proceder sua condenação ao pagamento de custas finais pelo princípio da causalidade. 7.2. Há de se ressaltar ter sido a demanda proposta pelo autor, o qual não foi exitoso em sua pretensão, porquanto deixou de atender às decisões de emenda da inicial. Assim, o autor deve arcar com as custas finais, consoante destacou o magistrado singular. 7.3. Precedente deste Tribunal: “(...) 4. Não houve reconhecimento de inadimplência da ré, de modo que é ilógica a sua condenação ao pagamento das custas finais pelo Princípio da Causalidade. 5. Quem propôs a demanda foi o autor, o qual não obteve êxito em sua pretensão, pois o processo não foi instruído com documento indispensável a sua propositura. Ou seja, não é possível verificar o fato que supostamente deu ensejo ao litígio, mas apenas quem ajuizou a ação, que chegou a ser contestada pela ré por intermédio da Curadoria de Ausentes. Deste modo, não há que se falar em afastamento dos honorários advocatícios. (....)”. (20150110450108APC, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível).
8. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo apelante, fica atendida nas razões de decidir deste julgado, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 8.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 8.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
10. Apelo improvido.